Tribunal: TJPA
Processo: 0001798-28.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001798-28.2012.8.14.0028

APELANTE: MANOEL BATISTA DE SOUSA FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil e previdenciário. Embargos de declaração. Auxílio-doença por acidente de trabalho. Correção monetária e juros de mora. Ec 113/2021. Aplicação da taxa Selic. Omissão. Pedido parcialmente acolhido.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Manoel Batista de Sousa Filho contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando sanar omissões no acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao agravo interno para restabelecer o pagamento do auxílio-doença por acidente de trabalho. A parte embargante alegou omissão quanto à necessidade de aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021 para a correção monetária e juros de mora, bem como quanto à concessão de tutela antecipada para implantação imediata do benefício.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, para fins de correção monetária e juros de mora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão embargada apresenta omissão quanto à atualização monetária e juros de mora, pois não considerou a alteração promovida pela EC 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 3º da referida emenda.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigatoriedade da incidência da taxa SELIC, de forma exclusiva e acumulada mensalmente, a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC 113/2021.

5.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, não há omissão a ser sanada, pois, reconhecido o direito no acórdão, a parte pode promover a execução provisória da decisão, inexistindo necessidade de antecipação específica.

IV.
Dispositivo

6.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; EC nº 113/2021,

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0022916-61.2005.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0035697-13.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolhe parcialmente Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0001798-28.2012.8.14.0028
) opostos por MANOEL BATISTA DE SOUSA FILHO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Em relação aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, conforme Súmula 204 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para condenar o INSS ao restabelecimento do pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho ao apelado, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a embargante afirma que há omissão quanto aos critérios de correção monetária fixados na EC 113/2021 (PEC dos Precatórios), argumentando que a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deveriam ser regidos exclusivamente pela taxa SELIC. Cita o art. 3º da referida emenda, que estabelece a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública.

Aponta omissão quanto à concessão dos efeitos antecipatórios da tutela para implantação imediata do benefício. Argumenta-se que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), destacando a natureza alimentar do benefício previdenciário e citando o art. 1.012, §1º, II do CPC, que estabelece que sentenças que condenam a pagar alimentos produzem efeitos imediatamente após sua publicação.

Requer a expressa manifestação do tribunal sobre os pontos destacados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão recorrida padece de vício de omissão quanto aplicação dos juros compensatórios de acordo com a taxa SELIC, visto a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08 de dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme entendimento de seu art. 3º, in verbis:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado
mensalmente.

Desta forma, assiste razão ao embargante ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021.

Neste sentido segue a jurisprudência deste E. TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE COLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022916-61.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC nº 113/2021.
PERTINÊNCIA. QUESTÃO QUE, EMBORA NÃO CONFIGURE OMISSÃO, DEVE SER APRECIADO NO ÂMBITO DESTE RECURSO, CONSIDERANDO-SE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035697-13.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023) (Grifei)

No que diz respeito ao pedido de antecipação de tutela recursal, não se evidencia omissão pela ausência de interesse recursal, diante da falta de utilidade/necessidade da medida, tendo em vista que o direito do embargante foi reconhecido no acórdão, podendo a parte executar provisoriamente o julgado, não se mostrando.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
a fim de, saneando o vício apontado, complementar a decisão ora embargada, no sentido de determinar que
, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Alerta-se às partes, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025